Tribunal: TJSP
Processo: 4000866-26.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da deserção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000000037
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000866-26.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante INSTITUTO
EDUCACIONAL JAGUARY - IEJ, é apelada JANAÍNA SARITA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO CASCONI
(Presidente) e JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 6 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 4000866-26.2013.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 44409 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 4000866-26.2013.8.26.0602
Comarca:SOROCABA 4a Vara Cível
Juiz: Danilo Fadel de Castro
Apelante: Instituto Educacional Jaguary - Iej
Apelado: JANAÍNA SARITA BARROS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA.
RECURSO.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DO
PREPARO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO
DECLARADA. O recurso foi apresentado sem a comprovação de
recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a
oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a
providência, o que determina o reconhecimento da deserção.
Voto no 44.409
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta pelo INSTITUTO
EDUCACIONAL JAGUARY IEJ em face de JANAINA SARITA BARROS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, assim, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
4.307,23, a ser corrigida pela tabela de cálculos do Tribunal de Justiça de
São Paulo desde a data do inadimplemento de cada parcela e com juros de
1% ao mês a partir da citação, afora as despesas do processo e os
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que não
foram conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 4000866-26.2013.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 44409 - 3 -
Inconformado, apela o demandante pretendendo seja
adotado como termo inicial dos juros de mora a data do vencimento de cada
mensalidade inadimplida.
Recurso tempestivo, bem processado e sem apresentação
de resposta.
É o relatório.
2. A petição recursal foi protocolizada com valor insuficiente
do respectivo preparo, em razão do que este Relator cuidou de conferir à
parte apelante a oportunidade para a regularização respectiva, ou seja, a
complementação do recolhimento (fls. 265/266). Ela, porém, permaneceu
inerte (fl. 266).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta
desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade
de conhecer do apelo, operada que está a deserção.
3. Ante o exposto, julgo deserto o recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator